Tribunal: STM
Processo: 7000109-67.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000109-67.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PACIENTE: JOAO VITOR DA SILVA NUNES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA
11ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/03/2021 a 18/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência dos Excelentíssimos Senhores Ministros Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (no período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de março), o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por unanimidade, ratificando a medida liminar
anteriormente deferida, concedeu a ordem de Habeas Corpus a fim de que o
ex-Sd EV JOÃO VITOR DA SILVA NUNES responda em liberdade a Ação Penal
Militar nº 7000033-04.2021.7.11.0011, se por outro motivo não estiver preso, nos
termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA não participou do julgamento.
O Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS não participou do
julgamento no dia 18 de março.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/03/2021 12:00:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8a800e9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000109-67.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
PACIENTE:
JOÃO VITOR DA SILVA NUNES.
IMPETRADO:
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - Brasília.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

O caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a sua
efetivação, a necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em elementos concretos e
ajustados aos pressupostos abstratos definidos nos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena de
violação do Princípio da Presunção de Inocência, haja vista que a segregação cautelar
presume pena não personificada.
Concessão da ordem. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência dos Ministros Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (no
período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de março), na
conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, ratificando a medida liminar
anteriormente deferida, em conceder a ordem de Habeas Corpus a fim de que o ex-Sd EV JOÃO VITOR DA
SILVA NUNES responda em liberdade à Ação Penal Militar nº 7000033-04.2021.7.11.0011, se por outro
motivo não estiver preso.
Brasília, 15 a 18 de março de 2021.
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
PACIENTE:
JOÃO VITOR DA SILVA NUNES.
IMPETRADO:
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11º CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - Brasília.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor do Sd EV JOÃO VITOR DA
SILVA NUNES, contra ato do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM que converteu a prisão
em flagrante em preventiva na Audiência de Custódia realizada no dia 8 de fevereiro de 2021.

Narra a impetração que o Juízo apontado coator decretou a prisão preventiva do Paciente, fundamentando o
decisum nos seguintes termos:

"(...) O flagranteado estava cumprindo serviço armado no 1º RCG e portava substância
entorpecente consigo, o que leva ao convencimento, por este Juízo, do alto grau de
reprovabilidade da sua conduta, eis que o uso de entorpecente dentro do quartel,
cumprindo serviço armado de escala, representa perigo concreto à integridade de todos os

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/03/2021 12:00:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8a800e9
militares escalados, incluindo o próprio usuário. A situação destes autos extrapola os
patamares da normalidade, é um atentado muito grande à hierarquia e disciplina das
Forças Armadas.".

Prossegue a Defesa afirmando que:

"(...) A decisão expõe a prisão com base nos artigos 254 e 255, alínea "e", do CPPM, que
impõe como requisito a exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e
disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado
ou acusado. No entanto, durante toda a fundamentação, faz-se a simples menção dos
dispositivos legais em que se baseia a prisão preventiva.
No que tange à exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e
disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado
ou acusado, deve ser ressaltada a Jurisprudência pacífica de nossos Tribunais Superiores
de que a prisão preventiva não pode ser fundamentada na periculosidade em abstrato do
crime, mas deve a decisão declinar os motivos concretos da conduta criminosa
(periculosidade concreta) determinantes para garantia da ordem pública.".

Segundo a ótica defensiva, analisando a conduta do Paciente, não teria havido maiores consequências, pois
a substância entorpecente encontrada em seu poder seria suficiente unicamente para o uso, não
caracterizando o tráfico. Além disso, o próprio Órgão ministerial teria se manifestado contrário à
manutenção da custódia preventiva, simplesmente com o afastamento do militar do serviço armado,
devendo responder ao processo em liberdade, circunstância que seria suficiente para repelir qualquer
ameaça à Administração.

Nesse contexto, considerando tratar-se de medida excepcional, nos termos do inciso LXVI do artigo 5º da
Constituição Federal, bem como que o tempo de prisão desde o flagrante delito teria sido suficiente para
restaurar os Princípios da hierarquia e da disciplina castrenses, não estariam presentes os requisitos da
custódia cautelar previstos nos arts. 254 e 255, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar, a Defesa
Pública pugnou pela reforma ou anulação da Decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, "(...) por
não existirem fundamentos para sua decretação, considerando o disposto no art. 254, e alínea "e" do parti.
255, do CPPM.".

Ao final, requereu a concessão da ordem com a expedição do Alvará de Soltura.

Em Decisão do dia 12 de fevereiro de 2021, este relator deferiu o pleito liminar por estarem presentes os
seus requisitos autorizadores.

A Defensoria Pública da União foi intimada do decisum, dando-se por ciente da liberdade provisória
concedida em Petição do dia 23 de fevereiro de 2021.

As informações foram prestadas pelo Juízo apontado coator também no dia 23 de fevereiro de 2021, delas
sendo possível extrair que o Alvará de Soltura foi expedido e cumprido em 13 de fevereiro de 2021.

Em Parecer do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi, a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar manifestou-se "(...) pela confirmação da r. decisão liminar, e, no mérito, pela concessão da ordem.".

É o Relatório.

VOTO

O habeas corpus é ação cabível no presente caso, pelo que, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor do Sd EV JOÃO VITOR DA
SILVA NUNES, contra ato do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM que converteu a prisão
em flagrante em custódia preventiva.

Em síntese, pretende a Defesa a concessão da liberdade provisória ao Paciente.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/03/2021 12:00:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8a800e9

Assiste razão ao Impetrante.

Consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do art. 466 do CPPM, "Conceder-
se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder".

O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o direito de ir, vir ou ficar. Na lição de José
Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal. Forense. São Paulo. 1965. v. 4. p. 383):

"(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos concernentes à
liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em perigo, por ilegalidade
ou abuso de poder, será atentar contra a própria Constituição. Daí, o habeas corpus como
instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade constitucional, ou a restaurar a
situação que se apresenta como lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado."
(Grifo nosso).

Ainda percorrendo a seara doutrinária, Heráclito Antônio Mossin (Habeas Corpus: antecedentes históricos,
hipóteses de impetração, processo, competência e recursos, modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed.
Atlas. São Paulo. p. 64) justifica que:

"(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo ato
ou ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja
excedente ao seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir arbitrariedade, quando se
revela um excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado
legalmente. Portanto, desde que o ato coativo ou ameaçado de sê-lo, em sentido amplo,
não encontra parâmetro ou suporte legal é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio
heróico do habeas corpus (...)".

Na espécie, a ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito à conversão da prisão em flagrante
do Paciente em custódia preventiva pela Autoridade apontada coatora.

Conforme fundamentado por ocasião da Decisão na qual deferi o pleito liminar:

"(...) Na espécie, analisando a fundamentação expendida na Decisão que converteu a
prisão em flagrante delito do Paciente em custódia preventiva, bem como as circunstâncias
descritas no respectivo Auto, ainda que ressalvando o caráter satisfativo do pleito liminar,
cujo pedido, aliás, sequer ficou claramente delineado pela Defesa Pública, é possível
identificar, em preliminar análise, a presença desses requisitos.
No caso em exame, segundo o Auto de Prisão em Flagrante, o Paciente guarnecia serviço
armado no 1º Regimento de Cavalaria de Guardas no dia 7 de fevereiro de 2021 tendo sido
submetido a revista quando foi encontrado em sua carteira um cigarro artesanal, bem
como de um isqueiro no bolso direito de sua calça camuflada. Submetido o material a
Exame Preliminar, foi identificada a maconha, circunstâncias que, em tese, configurariam o
delito encartado no art. 290 do Código Penal Militar, sendo oportuno ressaltar que o militar
admitiu como sendo sua a substância entorpecente com ele encontrada.
A Decisão atacada pela via estreita do presente habeas corpus fundamentou-se no art. 254
e na alínea "e" do artigo 255, ambos do Código de Processo Penal Militar, notadamente na
manutenção dos Princípios da hierarquia e da disciplina quando destacou o fato de que
"(...) O flagranteado estava cumprindo serviço armado no 1º RCG e portava substância
entorpecente consigo, o que leva ao convencimento, por este Juízo, do alto grau de
reprovabilidade da sua conduta (...)". Bem assim, o Juízo apontado coator sustentou que tal
atitude representaria "(...) representa perigo concreto à integridade de todos os militares
escalados, incluindo o próprio usuário.".
Não há dúvidas de que a conduta descrita no preceito penal incriminador de Tráfico, posse
e uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar é absolutamente
reprovável e possui potencial devastador para a manutenção dos citados Postulados de
índole constitucional, em razão do bem jurídico tutelado pelo art. 290 do Código Penal
Militar no contexto das particularidades da carreira das armas, cujos militares, por

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/03/2021 12:00:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8a800e9
essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de
fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como a descrita nos autos,
eventualmente, pode-se colocar em risco a integridade do Acusado e a de terceiros.
Nesse ponto laborou com absoluta precisão o Magistrado apontado coator.
Todavia, a análise das circunstâncias descritas no Auto de Prisão em Flagrante aliada ao
fato de que o Paciente encontra-se cerceado em seu status libertatis desde a sua prisão
em flagrante no dia 7 de fevereiro de 2021, ao meu sentir, indicam que a medida
constritiva já surtiu os efeitos desejados, não mais se sustentando, mormente quando se
trata do restabelecimento dos citados Pilares de índole constitucional.
Afinal, a prisão cautelar é medida excepcional que, embora possa ser decretada quando
presentes os seus requisitos autorizadores previstos nos arts. 254 e 255 do Código de
Processo Penal Militar, ao revés, em não estando mais satisfeitas as suas condições, deve
ser imediatamente relaxada, sem prejuízo de nova decretação tão logo se verifiquem
novos fundamentos.
Ressalte-se, nesse sentido, que a jurisprudência dos Pretórios forjou entendimento no
sentido de que "(...) A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar,
não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu,
nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (...)"
(Habeas Corpus nº 93.498/MS, Relator: Ministro Celso de Mello, Dje: 18/10/2012).
Por outro lado, é oportuno salientar que na análise da fundamentação da custódia cautelar
fulcrada na alínea "e" do artigo 255 do CPPM, esta Corte Castrense firmou a compreensão
de que:
"(...) A necessidade de manutenção dos princípios da hierarquia e disciplina
(alínea "e" do art. 255 do CPPM), fundamento do que se valeu a autoridade
judiciária para manter a segregação do paciente, deve ser amplamente
demonstrada e apoiada em elemento concreto que enseje a violação desses
preceitos. Não havendo de ser aceita mera indicação de situações abstratas, tais
como a repercussão negativa da conduta no âmbito da caserna,
consubstanciada na possibilidade de estímulo de prática semelhante por outros
militares em caso de o acusado responder ao processo em liberdade. Todo crime
praticado no âmbito das Organizações Militares, via de regra, atenta contra os
princípios da hierarquia e disciplina e nem por isso seus agentes estão sujeitos
obrigatoriamente a responderem presos à ação penal." (Habeas Corpus nº
0000050-19.2012.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig William de Oliveira
Barros, DJ: 24/05/2012).
Outro aspecto importante a ser salientado diz respeito ao fato de que o Paciente já foi
denunciado pelo Órgão ministerial que o incursionou no delito descrito no art. 290 do
Código Penal Militar, Denúncia esta que já foi recebida pelo Juízo de primeiro grau em
Decisão datada de 9 de fevereiro de 2021, porquanto satisfeitos os requisitos descritos nos
arts. 30 e 77 do Código de Processo Penal Militar.
Aliado a isso, a notícia nos autos de que o Paciente será licenciado do serviço ativo do
Exército a contar de 19 de fevereiro de 2021, o que, ainda assim, não obsta o
prosseguimento da Ação Penal Militar já em curso na 1ª Auditoria da 11ª CJM.
Nesse contexto, estão claramente presentes o fumus boni juris e o periculum in mora,
elementos autorizadores da concessão da medida antecipatória no caso concreto.
Diante do exposto, REVOGO a prisão cautelar decretada e concedo a Liberdade Provisória
ao Sd EP JOÃO VITOR DA SILVA NUNES, salvo se por outro motivo não estiver preso.
Expeça-se o competente Alvará de Soltura.".

Os fundamentos expendidos por ocasião do deferimento da liminar são suficientemente aptos à confirmação
da liminar e, por via de consequência, da concessão da ordem, até mesmo porque, segundo se extrai das
informações prestadas pelo Juízo, sopesa contra o Paciente a Ação Penal Militar nº 7000033-
04.2021.7.11.0011, cuja Denúncia foi recebida em Decisão de 9 de fevereiro de 2021, e que tem seu curso
regular na 1ª Auditoria da 11ª CJM, de sorte que, sobrevindo eventuais circunstâncias ensejadoras da
custódia preventiva, na forma do art. 255 do Código de Processo Penal Militar, nada impede seja novamente
decretada pelo Juízo de primeiro grau.

Conforme ressaltou o Custos Legis:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/03/2021 12:00:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8a800e9
"(...) No caso dos autos, está evidenciado que a prisão preventiva fundou-se apenas na
necessidade de restabelecimento da hierarquia e disciplina castrenses, maculadas com a
conduta do Paciente, e na gravidade abstrata da conduta de portar substância
entorpecente em local sob a administração militar.
Embora seja de todo reprovável a conduta em análise, tal como bem delineado na decisão
liminar, tal circunstância, por si só, é insuficiente para embasar a decretação da prisão
cautelar. Isso porque, além da violação aos princípios da hierarquia e da disciplina, seria
necessária a presença de qualquer outra das hipóteses delineadas art. 255 do CPPM, o que
não restou demonstrado nos autos.
(...)
Acrescente-se que, em casos como o dos autos, a pena imposta aos condenados pela
prática do art. 290, do CPM, autoriza a concessão do "sursis", o que demonstra que,
também por essa razão, não se afigura razoável a prisão caráter cautelar, haja vista que,
nem mesmo após a condenação definitiva, haverá a restrição da liberdade de locomoção
do agente.".

Diante do exposto, ratificando a medida liminar anteriormente deferida, concedo a ordem de habeas corpus
a fim de que o ex-Sd EV JOÃO VITOR DA SILVA NUNES responda em liberdade a Ação Penal Militar nº
7000033-04.2021.7.11.0011, se por outro motivo não estiver preso.